Tribunal: STJ
Processo: 1010006-40.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953108 - SP (2025
/0199652-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: LANCHE CINERAMA LTDA
EMBARGANTE
: RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53222289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c601e753-d3d3-4c16-a5e6-e41bfba825bf

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c601e753-d3d3-4c16-a5e6-e41bfba825bf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953108 - SP (2025
/0199652-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE
: LANCHE CINERAMA LTDA
EMBARGANTE
: RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA -
RS067486

LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52835034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:32
Código de Controle do Documento: 79e43531-ed0f-41e4-97ac-46b2840c93be

Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por
,
GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE EIRELI e OUTRA
contra acórdão de fls. 1221/1224 (e-STJ), de relatoria deste signatário, que negou
provimento ao agravo interno apresentado pelas ora embargantes.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS
DEMANDANTES. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da
Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls. 1215/1219, e-STJ),
as embargantes sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso na análise da tese de
"aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às microempresas contratantes
de serviços de adquirência, diante da reconhecida vulnerabilidade técnica e
informacional.".
Impugnação às fls. 1230/1231, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não podendo ser
utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretendem
as embargantes.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos
de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
da matéria já julgada no recurso.
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 871.916/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/3/2023,
10/3/2023.
Documento eletrônico VDA52835034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:32
Código de Controle do Documento: 79e43531-ed0f-41e4-97ac-46b2840c93be

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
2. A contradição que enseja o acolhimentos
entendimento do órgão julgador.
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório,
o que não se verifica na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos
EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.997.043/MT,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que o agravo em
recurso especial sequer foi conhecido, porquanto (fls. 1221/1224, e-STJ):
In casu, nas razões do agravo (fls. 1141/1145, e-STJ), as insurgentes
não impugnaram, de modo específico, todos os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o seguimento do apelo nobre, notadamente a
ausência de afronta ao
do CPC e a incidência da Súmula 7 do STJ. Com
art. 1.022
relação à impugnação da Súmula 7 do STJ, a jurisprudência desta Corte Superior
fixou o entendimento de que não basta a afirmação genérica de que não se
pretende o reexame de provas e/ou de que a matéria seria apenas jurídica, ainda
que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial, a fim de
demonstrar a possibilidade de modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático- probatório dos autos, o que não
ocorreu na hipótese.
Cabe registrar que consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, como no caso, onde a
controvérsia foi resolvida com amparo nos elementos constantes dos autos, havendo
pronunciamento sobre os pontos necessários para a solução da questão debatida.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos
2. A
quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi
apreciada por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu
livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa
à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
parte. Precedentes.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.015.401/RS,
em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Documento eletrônico VDA52835034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:32
Código de Controle do Documento: 79e43531-ed0f-41e4-97ac-46b2840c93be

Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação
das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do recurso manejado,
que deve ser rejeitado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52835034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:32
Código de Controle do Documento: 79e43531-ed0f-41e4-97ac-46b2840c93be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.953.108 / SP
Número Registro: 2025/0199652-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100064020238260003
1010006402023826000350000
1010006402023826000350001
1313866
201200510592 201900908101 20240000652774 20240000842434 20240000915408 478713
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
AGRAVANTE : LANCHE CINERAMA LTDA
AGRAVANTE : RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
ADVOGADOS : VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
AGRAVADO
: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO
NOME
: REDECARD S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53205770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:54
Código de Controle do Documento: b2a01150-c45e-4f61-bd96-c90bb1bcb3ac

EMBARGANTE : GAROTA DO LEBLON RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE : GAROTA DA URCA RESTAURANTE E BAR LTDA
EMBARGANTE : LANCHE CINERAMA LTDA
EMBARGANTE : RESTAURANTE E BAR VARANDA DE IPANEMA LTDA
ADVOGADOS
: VICENTE RAFAEL LUDWIG CORTAZZI DE OLIVEIRA - RS067486
LUCAS FERREIRA FALEIROS - SP426912
EMBARGADO : REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
OUTRO NOME : REDECARD S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:54
Código de Controle do Documento: b2a01150-c45e-4f61-bd96-c90bb1bcb3ac